Tribunal: TJES
Processo: 0000507-08.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000507-08.2018.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO LOPES LARANJEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000507-08.2018.8.08.0009

APELANTE: FERNANDO LOPES LARANJEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO LOPES LARANJEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3191711, pp. 97-101), proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena de
0
2
(
d
ois
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e
0
6
(
s
eis
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais (pp. 121-124), o apelante requer a absolvição, e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais ao advogado dativo.

Contrarrazões (pp. 127-133), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3207142).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 05 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000507-08.2018.8.08.0009

APELANTE: FERNANDO LOPES LARANJEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO LOPES LARANJEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3191711, pp. 97-101), proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena de
0
2
(
d
ois
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e
0
6
(
s
eis
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Narra a Denúncia que, no dia 02 de abril de 2018, por volta das 07 horas, na Avenida Democrata, Centro de Boa Esperança, o denunciado abordou a vítima Wellington Santos Alves, e, mediante ameaça de dar-lhe uma facada, anunciou o assalto, determinando que entregasse o celular, Samsung J7. Após a vítima entregar o aparelho, o denunciado entregou de volta, determinando que desbloqueasse o aparelho e retirasse a capa e o
chip
, momento em que a vítima, causando uma distração, conseguiu fugir com o celular entrando numa loja próxima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, embora a defesa requeira a absolvição, não formulou nenhum argumento nesse sentido, até porque não há dúvidas acerca da
materialidade
e da
autoria
, estando devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (Doc. Inquérito, pp. 05-09), pelo reconhecimento fotográfico (Doc. Inquérito, p. 15), e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações firmes da vítima e a confissão do acusado (mídia no
link
de Id. 3191711).

Ultrapassado esse ponto, em relação à dosimetria, observo que, na 1ª fase, nada há que se reformar, até porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal –
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase
, foram reconhecidas as duas atenuantes pleiteadas pela defesa (confissão espontânea e menoridade relativa) porém a pena resta inalterada, tendo em vista o óbice da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Na
3ª fase
, não houve irresignação quanto à fração de diminuição pela tentativa, valorada em 1/3 (um terço), que se considera proporcional em razão do
iter criminis
percorrido ter sido o máximo.

Em seguida, deve ser mantido o regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, do Código Penal), assim como a negativa de concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, em razão da quantidade de pena e de o crime ter sido cometido com grave ameaça contra a pessoa.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
ao advogado Dr.
R
afael Pianque da Silva
, OAB/ES nº 2
5.155
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000507-08.2018.8.08.0009

APELANTE: FERNANDO LOPES LARANJEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO (ART. 157, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente amparada pelo Boletim Unificado, pelo reconhecimento fotográfico e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações firmes da vítima e a confissão do acusado.

2. Dosimetria. Na 1ª fase, nada há que se reformar, até porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

3. Na 2ª fase, foram reconhecidas as duas atenuantes pleiteadas pela defesa (confissão espontânea e menoridade relativa) porém a pena resta inalterada, tendo em vista o óbice da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.